Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708559-14.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR MELO SIMS APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, em seguida, baixem-se os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator